Tribunal: TJES
Processo: 0006810-22.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006810-22.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILDO MOREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006810-22.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADEILDO MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. SÚMULA 582 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Adeildo Moreira de Souza Soares contra sentença que o condenou às penas de 04 anos de reclusão, pagamento de 10 dias-multa, além de fixar indenização por danos morais à vítima, pela prática do crime de roubo consumado (art. 157, caput, do Código Penal).

A defesa busca: (i) desclassificação do delito para roubo tentado; (ii) exclusão da indenização por danos morais; e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões a serem analisadas:
(i) possibilidade de desclassificação do crime para roubo tentado;
(ii) exclusão ou redução da indenização por danos morais; e
(iii) substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Desclassificação para roubo tentado
:
4.1. O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por curto período de tempo, conforme Súmula 582 do STJ.
4.2. No caso concreto, a inversão da posse foi configurada pela subtração do celular da vítima, com uso de violência, sendo a recuperação do bem resultado da intervenção de terceiros.
4.3. Depoimentos da vítima e das testemunhas corroboram a consumação do crime, não havendo elementos que justifiquem a pretendida desclassificação.

Indenização por danos morais
:
5.1. A indenização imposta ao réu encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que prevê a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.
5.2. O valor fixado na sentença reflete adequadamente a compensação pelos danos morais sofridos pela vítima em razão do crime praticado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
:
6.1. A substituição é vedada em crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 44 do Código Penal.
6.2. A prática de roubo com uso de violência inviabiliza a aplicação da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada, nos termos da Súmula 582 do STJ.

A indenização por danos morais fixada no art. 387, IV, do CPP, é legítima e proporcional ao prejuízo causado à vítima pelo crime praticado.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44 e 157, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Súmula 582 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006810-22.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADEILDO MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADEILDO MOREIRA DE SOUZA SOARES
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto, além de indenização por danos morais à vítima.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de março de 2020 o ora denunciado subtraiu para si, mediante uso violência, um aparelho celular que estava nas mãos da vítima, e logo após o assalto, fora detido por populares até a chegada da PM ao local. Consta ainda que o celular foi recuperado pela vítima, por circunstâncias alheias a vontade do Denunciado.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime para a modalidade tentada. Requer ainda o decote da indenização fixada a título de danos morais à vítima. Ao final, requer a aplicação da pena restritiva de direitos.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Ao analisar o pleito de desclassificação da conduta do réu Adeildo Moreira de Souza Soares para a modalidade de roubo tentado, concluo pela impossibilidade de acolhimento do pedido, pelos fundamentos a seguir expostos.

Os fatos narrados e as provas colhidas no decorrer do processo demonstram que o réu, mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho de telefone celular pertencente à vítima Ana Claudia Rezende Batista.

A retirada do bem da esfera de vigilância da vítima caracteriza, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a consumação do crime de roubo, independentemente de a posse ter sido mansa, pacífica ou desvigiada.

Nesse ponto, destaca-se a Súmula 582 do STJ, cujo teor dispõe que:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

No caso concreto, a inversão da posse do celular foi claramente evidenciada pelas circunstâncias dos autos, eis que a vítima teve o celular retirado violentamente de suas mãos, fato que resultou em lesão física, e a recuperação do bem ocorreu somente após intervenção de terceiros e já apresentava danos materiais, como atestado pelo auto de apreensão.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pela vítima e pelas testemunhas Rosiane Ramos Souza e Ana Paula dos Santos corroboram a narrativa de que a subtração foi consumada.

A vítima confirmou que o réu anunciou o assalto, utilizando violência para retirar o celular de suas mãos e os policiais militares responsáveis pela diligência também relataram que o aparelho foi encontrado com o réu após intervenção popular.

Os autos demonstram ainda que, no interrogatório judicial, o próprio réu confessou a autoria do fato, admitindo a prática da subtração violenta.

Tais elementos reforçam a configuração da consumação, uma vez que o bem foi retirado da esfera de vigilância da vítima, ainda que por curto período de tempo, razão pela qual, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Adiante, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos uma vez que o crime foi praticado com violência e grave ameaça, encontrando assim óbice ao seu acolhimento na mera leitura do artigo 44, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.